Tribunal: TJMT
Processo: 1040080-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040080-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BRUNO HIGOR DA SILVA - CPF: 028.322.931-40 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (VÍTIMA), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DE CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FOTOGRAFIAS E REGISTROS TELEFÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP), pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de receptação e afastamento das majorantes do roubo pertinentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação é contrária à evidência dos autos; (ii) se há suporte probatório para a condenação por roubo majorado; e (iii) se é possível afastar as causas de aumento de pena e desclassificar a conduta em sede revisional.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou como sucedâneo recursal.

4.

A caracterização de decisão contrária à evidência dos autos exige ausência total de provas, não bastando alegação de fragilidade probatória.

5.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por fotografias do revisionando com o bem subtraído, registros telefônicos dele conversando com o codenunciado confesso na data e horário do delito, depoimentos testemunhais e confissão de corréu, corroborados por outros elementos.

6.

A palavra da vítima, coerente e harmônica, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

7.

Inviável a desclassificação para receptação, pois evidenciada a participação ativa do revisionando do delito de roubo, em unidade de desígnios com os demais agentes.

8.

Comprovado o concurso de pessoas pela atuação conjunta de múltiplos indivíduos, com divisão de tarefas, conforme relatos da vítima e demais provas dos autos.

9.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, como a palavra firme da vítima e o contexto fático.

10.

Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistir dúvida razoável diante do acervo probatório consistente.

11.

A pretensão revisional limita-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, sem apresentação de prova nova apta a desconstituir a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

12.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A condenação somente pode ser considerada contrária à evidência dos autos quando inexistirem provas a sustentá-la, não bastando alegação de fragilidade probatória. 3. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu emprego por outros meios de prova.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXV; CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STF, Informativo 958.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

BRUNO HIGOR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal, com pedido de antecipação de tutela para suspender a execução penal, ajuizada por
BRUNO HIGOR DA SILVA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da apelação criminal n. 1004633-32.2022.8.11.0051 – comarca de Campo Verde/MT, que, provendo parcialmente o recurso defensivo, manteve a condenação do revisionando pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2o, incisos II

(concurso de agentes)
e V
(restrição da liberdade da vítima), e
§2o-A, inciso I
(emprego de arma de fogo), c/c
artigos 29 e 61, inciso II, alínea
h
(contra maior de 60 anos),
todos do Código Penal
, redimensionando, todavia, a pena privativa de liberdade para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID 328344876, o requerente invoca como precedente paradigmático a apelação criminal n. 0008574-88.2009.8.11.0042, em que a Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça absolveu o réu por insuficiência de provas, reconhecendo a invalidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizadosse apoiaonformidade com o art. 226 do CPP, sem qualquer elemento probatório independente a corroborar a autoria e, nesse contexto, sustenta a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, ao argumento de que não há qualquer prova concreta autônoma ou direta que o vincule à prática do delito de roubo, pois,
não houve testemunha presencial, tampouco reconhecimento fotográfico ou pessoal válido
, na medida em que a vítima não prestou declarações na Delegacia e, em juízo, admitiu a impossibilidade de reconhecer os executores do crime, que estavam todos encapuzados, ao passo que
o corréu confesso
Rafael Rossato
isentou o ora revisionando de qualquer responsabilidade penal
, e nenhum objeto surrupiado restou apreendido em sua posse, diante do que conclui que o desfecho condenatório apoia-se exclusivamente em conjecturas e presunções infundadas, e na circunstância de ter sido apontado como potencial comprador do veículo subtraído.

Adicionalmente, defende que
não há prova do emprego de arma de fogo
na consecução do ilícito, não bastando à configuração da respectiva causa de aumento a mera menção da vítima ao fato de que os autores “pareciam estar armados”,
tampouco subsiste, em sua intelecção, prova cabal da pluralidade de agentes
, a autorizar a exclusão das respectivas majorantes reconhecidas.

Com supedâneo em tais premissas e invocando ainda o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, bem como a Resolução CNJ n. 484/2022 – que disciplina o procedimento de reconhecimento de pessoas,
BRUNO HIGOR DA SILVA
formula pleito de
tutela antecipada

com vistas à
suspensão dos efeitos da condenação.

E,
no mérito
, vindica a
procedência
da ação revisional para ver-se
absolvido por ausência de provas
, com pleitos subsidiários pela desclassificação da conduta para o delito de receptação, e reconhecimento da forma simples do crime de roubo, excluindo-se as causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados no ID 328344877 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do
decisum
disponível sob o ID 330837369.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 334223857 pela
improcedência
da revisão criminal
, consignando que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas já foi amplamente enfrentada pela Segunda Câmara Criminal do TJMT ao julgar a apelação criminal n. 1004633-32.2022.8.11.0051, e ademais, verte dos autos a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de roubo, especialmente diante da fotografia do revisionando ao lado do veículo da vítima em momento imediatamente subsequente à subtração, a qual é corroborada por outros elementos de convicção apontados na sentença e ratificados no acórdão confirmatório da condenação, e conclui aduzindo que a configuração da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do armamento utilizado na prática da infração.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Trata-se de instrumento processual de natureza excepcional, que visa à correção de erros judiciários manifestos, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
), seja por equívoco de julgamento (
error in judicando
), sempre com o escopo de resguardar o valor supremo da liberdade individual e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, precisamente do documento de ID 328344884 – pág. 125, denota-se que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se

em
01/09/2025
, porém,
a principal matéria abordada
nesta ação revisional
[tese absolutória] já foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

1004633-32.2022.8.11.0051
, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do revisionando

BRUNO HIGOR DA SILVA

e do corréu
Rafael Rossato Carvalho
,

incursionando-os na prática do crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I c/c artigos 29 e 61, inciso II, alínea
h
, todos do Código Penal
, porque, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na "Chácara Davi Prati", situada na Rodovia MT-244, Km 01, Zona Rural do Município de Campo Verde/MT, agindo os denunciados em unidade de desígnios com terceiros ainda não identificados, e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, restringiram a liberdade da vítima idosa
Davi Prati
e subtraíram-lhe uma caminhonete Toyota/Hilux, de cor prata, placa QCG6721, assim como uma televisão marca Sony, de 62 polegadas; diversos outros pertences; e o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em moeda corrente, tudo de propriedade do ofendido.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

1004633-32.2022.8.11.0051, que tramitou no juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
BRUNO HIGOR DA SILVA

fora
condenado
nos termos da denúncia,
à pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Inconformado, interpôs recurso de apelação em que suscitou, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento judicial do seu pedido de participação na audiência de instrução por meio de videochamada, por se tratar de foragido da Justiça, ao que acresceu o pleito absolutório fulcrado em tese negativa de autoria.

Ao analisar o apelo n. 1004633-32.2022.8.11.0051, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, rejeitou a preliminar de nulidade e indeferiu o pedido de absolvição, reputando existir provas suficientes à preservação do édito condenatório; mas verificando a ocorrência de malsinado
bis in idem
na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reformulou a dosagem da pena-base e redimensionou a sanção final do ora revisionando, mantendo, contudo, o regime inicial fechado.

Para melhor ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS [ART. 157, § 2o, INC. II E V, E §2o-A, INC.I, C/C. O ART. 29 E ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘H’, TODOS DO CP] - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 28.10.2022 QUE OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO (ID. 193001317) - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA “NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS"– PRECEDENTE STJ [HC N. 811.017] E PRISÃO ANÁLISE NO HC PRECEDENTE No 1012419- 86.2022.8.11.0000- PROLATADA SENTENÇA SUPERVENIENTE A SOBREDITA DECISÃO, EM 14/12/2022 - 2. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - EXTENSO CONJUNTO PROBATÓRIO - FOTOS DO APELANTE COM O VEÍCULO ROUBADO - REGISTRO DE LIGAÇÕES ENTRE O APELANTE E O CORRÉU NO DIA E HORA DO CRIME – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – BIS IN IDEM – DECOTE QUE SE IMPÕE COM A RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condição de foragido da justiça obsta a participação do réu em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, em observância ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coesa, a participação do réu na empreitada criminosa, especialmente diante da presença de provas concretas como o registro de ligações entre o apelante e o corréu no dia e horário do crime, além de fotografias do apelante ao lado do veículo subtraído da vítima, encontradas no celular do corréu.”

Configura ‘bis in idem’ a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstância já considerada para negativar o vetor "circunstâncias do crime", impondo-se o redimensionamento da pena.
” (ID 328344884 – pág. 86).

Ainda irresignado, o revisionando manejou recurso especial em face do v. acórdão, o qual restou inadmitido pela Vice-Presidência do TJMT com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da condenação.

Meses depois, a defesa técnica volta a discutir a existência de provas suficientes à condenação, agora por meio da presente revisão criminal, na qual alega que, na hipótese, não apenas faltou o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP e na Resolução CNJ n. 484/2022, como não houve sequer o ato de reconhecimento fotográfico ou pessoal do acusado, e a vítima jamais o indicou expressamente como coautor ou participante do crime, mesmo porque admitiu não ter condições de reconhecer os delinquentes em vista deles permanecerem encapuzados durante toda a ação criminosa, ao passo que o corréu o eximiu de qualquer envolvimento com o ilícito, inexistindo, pois, na intelecção do revisionando, prova capaz de enredá-lo sequer minimamente na empreitada delitiva.

Todavia, o acórdão objurgado, ao examinar a pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência probatória, consignou, de forma técnica e pormenorizada, que a materialidade delitiva se encontrava devidamente comprovada nos autos, assim como a autoria imputada ao ora revisionando, ensejo no qual destacou que a vítima
Davi Prati
relatou em juízo ter sido surpreendida em sua propriedade rural por três indivíduos armados que a renderam, amarraram seus pés e mãos, e a trancaram em um dos quartos do imóvel, subtraindo-lhe os bens já mencionados, constituindo elemento probatório de especial relevância à demonstração inequívoca do envolvimento do revisionando na empreitada criminosa, a análise do aparelho celular do corréu
Rafael Rossato Carvalho
, da qual se verificou que, no dia e horário do roubo, foram realizadas diversas ligações entre ele e o ora requerente
BRUNO HIGOR DA SILVA
, identificado como "M.B Lava Jato" em sua lista de contatos, sendo certo, outrossim, que o número telefônico registrado, foi identificado como sendo o mesmo informado pelo revisionando no Boletim de Ocorrência n. 2022.5532, ao tempo em que um dos pontos de referência indicados em sua qualificação no Boletim de Ocorrência n. 2016.51808 era justamente o Lava Jato MB.

Fosse pouco, constou do acórdão a existência de fotografias encontradas no aparelho celular do corréu
Rafael
, as quais mostram o revisionando ao lado da caminhonete subtraída da vítima, e conquanto o comparsa tenha intencionado, em seu interrogatório, eximir o revisionando de responsabilidade, afirmando não o conhecer e que este não teria participado do roubo, tal versão mostrou-se inverossímil e contrária às demais provas constantes dos autos, especialmente diante das ligações telefônicas entre eles no dia do crime e das fotografias de
BRUNO
junto ao veículo roubado, e em momento imediatamente subsequente à subtração.

Em suma, portanto, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a condenação do revisionando fundou-se em robusto conjunto probatório, consistente em: (i) fotografias dele ao lado do veículo subtraído, encontradas no aparelho celular do corréu Rafael Rossato Carvalho; (ii) registros de ligações telefônicas entre o revisionando e o corréu no dia e horário do crime; (iii) identificação do número telefônico do ora requerente como sendo o mesmo registrado no aparelho celular do corréu sob o nome "M.B Lava Jato"; (iv) depoimento da vítima Davi Prati, que relatou ter sido surpreendida por três indivíduos armados que a renderam e subtraíram os bens mencionados na denúncia; (v) confissão do corréu Rafael Rossato Carvalho quanto à prática do delito.

A prova fotográfica do revisionando ao lado do veículo subtraído constitui elemento robusto de autoria, que, por si só, já seria suficiente para embasar a condenação, porquanto demonstra, de forma indubitável, que
BRUNO HIGOR DA SILVA
teve contato direto com o produto do crime logo após sua subtração. Tal elemento probatório, corroborado pelos registros de ligações telefônicas entre o revisionando e o corréu no exato momento da prática delitiva, evidencia, de forma cristalina, a participação do revisionando na empreitada criminosa, seja na fase de planejamento, seja na fase de execução, seja na fase de ocultação do produto do crime.

A vítima esclareceu que chegou em sua chácara por volta das 09h30min e, ao entrar em sua residência, foi rendida por três suspeitos, sendo morenos, magros e de estrutura mediana, todos empunhando armas de fogo, os quais pediam por cofre e dinheiro, subtraindo R$ 8.000,00 em espécie, uma televisão marca Sony de 62 polegadas, alguns outros pertences que não se recorda e a caminhonete Toyota Hilux de cor prata, placa QCG-6721, sendo que dois suspeitos se evadiram com os materiais, o dinheiro e o veículo, e um terceiro suspeito ficou na chácara até, aproximadamente, as 14h.

E embora a vítima não tenha reconhecido pessoalmente o revisionando, por estarem os autores encapuzados durante a prática delitiva, tal circunstância não impede a condenação quando existentes outros elementos probatórios robustos e suficientes para demonstrar a autoria. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente consignado que o reconhecimento pessoal não é requisito indispensável para a condenação criminal, podendo a autoria ser demonstrada por outros meios de prova, tais como perícias, documentos, interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e confissões de corréus.

A defesa apega-se, a lastrear o pedido de absolvição, no fato de que o revisionando não foi reconhecido pela vítima e não houve testemunha presencial do crime, entretanto, dadas as circunstâncias do caso, tal peculiaridade não tem condão de fazer soçobrar a acusação, mesmo porque, embora não tenha havido reconhecimento, não houve categórica exclusão da autoria, valendo salientar, nesse diapasão, que a apelação criminal invocada na petição inicial como precedente paradigmático, trata de situação absolutamente diversa daquela retratada no presente feito.

Valorados outros elementos de prova produzidos nos autos, nos limites da livre convicção motivada do magistrado, não se acolhe o pleito absolutório baseado apenas na não observância do rito de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, afinal, é bem verdade que a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos; mas, no caso concreto, a comprovação da autoria delitiva está assentada em outras provas convincentes, produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a embasar a condenação, independentemente da ausência de reconhecimento pessoal pela vítima.

A propósito, o revisionando invoca em abono à sua tese a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes e parâmetros obrigatórios para a realização do reconhecimento de pessoas nos procedimentos e processos criminais, argumentando que o processo não observou qualquer ato de reconhecimento, seja fotográfico, seja pessoal, o que tornaria a condenação fundada em suposições e conjecturas.

Impende consignar, porém, que tal normativo foi publicado em 19 de dezembro de 2022, portanto, posteriormente à prática delitiva (17 de fevereiro de 2022) e à fase investigatória do presente feito. Trata-se de norma de natureza procedimental, que estabelece diretrizes para a realização de atos processuais futuros, não possuindo eficácia retroativa para atingir atos já praticados sob a égide da legislação anterior.

A doutrina processual penal tem destacado que as normas processuais, via de regra, possuem aplicação imediata aos processos em curso, mas não retroagem para invalidar atos já praticados de acordo com a legislação vigente à época. Trata-se de decorrência do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o ato processual é regido pela lei vigente no momento de sua prática, não podendo ser invalidado por legislação superveniente, salvo quando esta expressamente assim dispuser.

No caso em apreço, os atos de investigação foram praticados de acordo com a legislação processual penal vigente à época, não havendo falar em aplicação retroativa da Resolução CNJ n. 484/2022 para invalidar atos já praticados, muito menos quando, conforme já exaustivamente mencionado, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou pessoal irregular, mas sim em conjunto probatório consistente em fotografias, registros telefônicos, depoimentos testemunhais e confissão de corréu, de modo que a ausência de reconhecimento pela vítima não tem o condão de contaminar o édito condenatório.

De se acrescer, por oportuno, quanto ao argumento de que o corréu Rafael Rossato Carvalho, em seu interrogatório judicial, teria isentado o revisionando de qualquer participação na empreitada criminosa, afirmando que sequer o conhecia e que ele não esteve presente durante o roubo; que tal versão carece de verossimilhança.

Conforme consignado na sentença condenatória e ratificado no acórdão objurgado, a tentativa do corréu Rafael de eximir o revisionando de responsabilidade mostrou-se flagrantemente contraditória com as demais provas dos autos, especialmente as fotografias do revisionando ao lado do veículo subtraído e os registros de ligações telefônicas entre ambos no dia e horário do crime; logo, ainda que o comparsa tenha tentado arredar a participação do revisionando na prática delitiva, é certo que as provas encontradas em seu aparelho telefônico infirmam suas alegações, máxime porque o corréu Rafael não soube responder às perguntas sobre as imagens do revisionando ao lado da caminhonete, afirmando apenas que “
foto dele no meu celular não tinha
”, o que não é compatível com o conteúdo encontrado.

Demais disso, ao ser questionado pela magistrada
a quo
sobre as ligações telefônicas registradas em seu aparelho celular, Rafael não soube apresentar explicação plausível, limitando-se a afirmar que possuía três
chips
e que não se recordava dos números. Tal versão, além de inverossímil, mostra-se flagrantemente contraditória com a prova técnica produzida nos autos, que demonstra, de forma objetiva e incontestável, a existência de múltiplas ligações entre o revisionando e o corréu no exato momento da prática delitiva.

A doutrina processual penal tem destacado que a confissão de corréu, quando isolada e desacompanhada de outros elementos de prova, deve ser recebida com reservas, porquanto pode estar contaminada por interesses escusos, tais como o desejo de eximir-se de responsabilidade ou de beneficiar terceiros. Todavia, quando a confissão é corroborada por outros elementos probatórios – tal qual o caso em tela, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial.

No que concerne à invocação do princípio
in dubio pro reo
, cediço que tal postulado somente se aplica quando houver dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitivas, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Conforme exaustivamente demonstrado, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas de forma inequívoca por meio de vigoroso conjunto probatório, consistente em fotografias, registros telefônicos, depoimentos testemunhais e confissão de corréu. Não há, portanto, dúvida razoável acerca da participação do revisionando na empreitada criminosa, mas sim certeza jurídica fundada em prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente consignado que o brocardo
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, ainda que existam versões contraditórias ou elementos de prova isolados que possam gerar alguma dúvida. O que se exige é que a dúvida seja razoável, fundada em elementos concretos e objetivos, e não mera especulação ou conjectura da defesa.

No caso em apreço, não se vislumbra dúvida razoável acerca da participação do revisionando na empreitada criminosa, mas sim tentativa de rediscutir o conjunto probatório já exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias, o que não se admite em sede de revisão criminal. A pretensão absolutória, fundada em alegada insuficiência probatória, não encontra respaldo nos autos, devendo ser rechaçada.

E se as fotografias do revisionando ao lado do veículo subtraído, confeccionadas logo após a prática delitiva, demonstram que ele teve acesso imediato ao produto do crime, não há falar em mera receptação, mas sim em participação ativa no crime de roubo, seja na modalidade de coautoria, seja na modalidade de participação. Por conseguinte, forçoso reconhecer a impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de receptação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.

Não se descuida, enfim, que o revisionando pleiteia, também, o afastamento das majorantes previstas no inciso II do §2o (concurso de agentes), e no inciso I do §2o-A (emprego de arma de fogo), ambos do artigo 157 do Código Penal, argumentando que não há prova técnica do emprego de arma de fogo na consecução do ilícito, tampouco prova cabal da pluralidade de agentes.

Entretanto, conforme consignado na sentença condenatória e ratificado no acórdão confirmatório, das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, verifica-se que o delito foi praticado em unidade de desígnios pelo revisionando, pelo corréu Rafael Rossato Carvalho e por demais indivíduos até o momento não identificados, fato que restou demonstrado tanto pelas declarações prestadas pela vítima em juízo, quanto pelo interrogatório do corréu Rafael.

A vítima Davi Prati relatou, de forma clara e precisa, que foi surpreendida por três indivíduos armados que a renderam, amarraram seus pés e mãos e a trancaram em um dos quartos, subtraindo-lhe os bens discriminados na denúncia. Tal narrativa evidencia que o delito foi praticado por mais de uma pessoa, em concurso de agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

O corréu Rafael Rossato Carvalho, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do delito e confirmou que agiu em conjunto com outras pessoas, embora tenha tentado, sem sucesso, eximir o revisionando de responsabilidade. Tal confissão, corroborada pelo depoimento da vítima e pelos demais elementos probatórios dos autos, demonstra, de forma cabal, que o delito foi praticado em concurso de agentes.

No que tange à majorante do emprego de arma de fogo, imperioso destacar que sua incidência também restou devidamente comprovada nos autos, não obstante a ausência de apreensão e perícia do artefato bélico utilizado na prática delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é iterativa quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Trata-se de entendimento consolidado, que se fundamenta na premissa de que a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima, que nos crimes contra o patrimônio assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

Em juízo, a vítima Davi Prati afirmou de forma contundente que os agentes delitivos que ingressaram em sua chácara ostentavam armas de fogo, e o próprio
modus operandi
do delito evidencia a utilização de instrumentos aptos a intimidar e subjugar a vítima, o que reforça a conclusão de que foram empregadas armas de fogo na prática delitiva, a impossibilitar a almejada exclusão das majorantes.

Ao que se vê,
embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando

BRUNO HIGOR DA SILVA
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que
a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

A sentença condenatória, após minuciosa análise do conjunto probatório coligido aos autos, concluiu que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade, assim como as causas de aumento de pena do crime de roubo imputado ao revisionando. O v. acórdão confirmatório da condenação, a seu turno, igualmente consignou que os elementos constantes do robusto acervo de provas, analisados de forma harmônica e sistemática, conduziam inequivocamente à conclusão pela procedência da acusação.

Não há, portanto, nos autos da presente revisão criminal, qualquer fato novo ou prova substancialmente nova que justifique a desconstituição da coisa julgada material, mas sim mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados pelas instâncias ordinárias.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação que o acusado reputa fazer do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível.

No caso em tela, está claro que o requerente, à luz dos mesmos elementos probatórios, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo da magistrada singular e do Colegiado, sem a apresentação de fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais; estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a pretensão revisional visa, em última análise, à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica e os limites cognitivos da ação revisional, que não pode funcionar como sucedâneo recursal, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE

a revisão criminal manejada por
BRUNO HIGOR DA SILVA
e, por corolário lógico,
mantenho incólume a
condenação definitiva proferida na ação penal n.

1004633-32.2022.8.11.0051, que tramitou no d. juízo da

3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026